Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0710522-92.2018.8.07.0018 APELANTE: CANDIDA DE JESUS VIEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO VIEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A, CANDIDA DE JESUS VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO VIEIRA D E S P A C H O Atento à manifestação da douta Procuradoria de Justiça em id 23309375, em consideração à petição da apelada CÂNDIDA DE JESUS VIEIRA em id 21490348, promova-se a intimação desta parte para que apresente contrarrazões ao recurso interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (id 21489496), restituindo-se o prazo legal para a prática do ato. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator